Tribunal: STJ
Processo: 5037485-54.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878717 - RS (2025/0082827-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada
no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a
revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos
contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor,
capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a
taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
concluiu haver
a quo
significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média
de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem
excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes
ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado,
seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia contábil para
a aferição da abusividade da taxa de juros não foi debatida no acórdão
recorrido, sendo irrelevante para afastar o óbice da Súmula 211/STJ a
Documento eletrônico VDA48440226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4fd172e4-a307-44e4-8f34-771de0045b89

oposição de embargos de declaração na origem, uma vez que a parte
recorrente não alegou violação do art. 1.022 do CPC, a fim de possibilitar a
admissão do prequestionamento ficto. Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4fd172e4-a307-44e4-8f34-771de0045b89

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878717 - RS (2025/0082827-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada
no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a
revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos
contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor,
capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a
taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
concluiu haver
a quo
significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média
de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem
excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes
ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado,
seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia contábil para
a aferição da abusividade da taxa de juros não foi debatida no acórdão
recorrido, sendo irrelevante para afastar o óbice da Súmula 211/STJ a
Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

oposição de embargos de declaração na origem, uma vez que a parte
recorrente não alegou violação do art. 1.022 do CPC, a fim de possibilitar a
admissão do prequestionamento ficto. Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão dos
óbices das Súmulas 5, 7, 83/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no
curso da ação revisional de contrato bancário que lhe moveu a parte agravada.
Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a agravante defendeu a não incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ, pois a matéria não depende de reanálise de provas e cláusulas contratuais, mas
apenas da aplicação do entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de aferição
da abusividade da taxa de juros remuneratórios com base, exclusivamente, na taxa média
informada pelo BACEN.
Alega, outrossim, não incidir o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que
opôs embargos de declaração para prequestionar a matéria, postulando o provimento.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos vertidos no agravo interno não fazem alteradas as
conclusões expostas na decisão agravada.
O quanto decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que é permitida a revisão,
pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos
pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem
exagerada (art. 51, §1o, do CDC).
Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

A propósito, assim ficou consignado no voto condutor do acórdão da
Segunda Seção que pacificou essa questão, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no
julgamento do recurso representativo da controvérsia:

Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados
no próprio mercado financeiro. Assim, a análise da
abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições
financeiras nas operações de crédito realizadas com
recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média
não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo
sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um
valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável
para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma,
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
22/10/2008
.)
10/3/2009

Como se observa, a taxa média do mercado para as operações equivalentes
é um referencial seguro a ser considerado para aferir a abusividade dos juros
remuneratórios contratados, e não um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.
Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
concluiu haver
a quo
significativa e injustificável discrepância entre a taxa mensal pactuada (22%) e a taxa
média anual de mercado para operações da mesma espécie (6,8%), reconhecendo a
desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto.
A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:

No caso em análise, de acordo com consulta no site do
Banco Central do Brasil1, verificou-se que os percentuais
praticados a título de juros remuneratórios pela instituição
bancária, ora ré, ficaram acima do limite de 30% da taxa
média estabelecida pelo Bacen na série 25464, restando
caracterizada a abusividade.
(...)
Com efeito, as taxas superam demasiadamente a média do
mercado sem que o réu tenha apresentado justificativa para
tal, considerando que contratos da mesma espécie, com os
riscos inerentes, segundo levantamento do BACEN,
indicaram taxas muito mais reduzidas à época da
contratação. Caracterizada, assim, a abusividade da
instituição financeira, pois a situação colocou o
consumidor em desvantagem excessiva.
Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um
desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas
desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar
que o consumidor, parte vulnerável da relação
(vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica),
não detém meio técnicos para comprovar a) custo da
captação dos recursos no local; b) época do contrato; c)
valor e o prazo do financiamento; d) fontes de renda do
cliente; e) as garantias ofertadas; f) a existência de prévio
relacionamento do cliente com a instituição financeira; g) a
análise do perfil de risco de crédito do tomador; h) forma
de pagamento da operação.
Note-se que não há comprovação por meio de prova
documental a respeito do custo da captação do numerário,
tampouco demonstração financeira, atuarial e contábil das
razões pelas quais o percentual praticado discrepa da média
do BACEN, valendo notar tratar-se de mútuo com desconto
em conta. Em se tratando de relação de consumo, vale
notar a presença de hipervulnerabilidade técnica da parte
autora, que não detém de meios para comprovar que o
custo da captação do numerário por parte da ré, do "spread"
e das taxas de manutenção do negócio, diferem daquelas de
outras instituições.
Reitero que a relação é de consumo a parte autora está em
desvantagem excessiva, na medida em que os juros
cobrados são extremamente superiores à média praticada
por outras instituições.
Do exposto, no caso concreto, ao exame da prova
específica dos autos, está caracterizada a abusividade capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, como
dito, confirmando-se a sentença, desprovendo-se o apelo da
ré, no ponto.

Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

Ademais, para decidir em sentido contrário e reconhecer a presença de
fatores outros que justificariam o percentual dos juros pactuados, seria necessário o
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na
decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N.os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório
dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva,
considerando a significativa discrepância entre o índice
estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento
contratual e revolvimento das provas dos autos,
circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
.)
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
BANCÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INDICAÇÃO,
NO
ACÓRDÃO ESTADUAL, DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
APTAS
A
EVIDENCIAR
A
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
CONTRATADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. O acórdão recorrido não diverge da orientação
jurisprudencial desta Casa, segundo a qual é possível a
limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado
quando constatada, com base nas peculiaridades da causa,
manifesta abusividade do encargo.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Não há como afastar a conclusão estadual - acerca da
abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a
interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento
fático-probatório, procedimentos que se encontram
Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices
contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.
5. A incidência dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ
impossibilita o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.477.781/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
29/4/2024
DJe de
.)
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1. Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024
/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do
crédito" (AgInt no AREsp 2.290.556/RS, Relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
15/5/2023
18/5/2023
2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos
recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito
do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
2.1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado, porquanto não houve
comprovação a respeito do custo da captação do numerário,
tampouco demonstração financeira, atuarial e contábil das
razões pelas quais o percentual praticado discrepa da média
do BACEN, de maneira que rever tal entendimento
demandaria promover o reexame do arcabouço fático-
probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a
teor do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
.)
30/11/2023

Dessa forma, não há como afastar os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Finalmente, acerca da tese recursal de que seria necessária a realização de
perícia contábil para a aferição da abusividade da taxa de juros, uma vez que o tema não
foi debatido no acórdão recorrido, é irrelevante para afastar o óbice da Súmula 211/STJ a
oposição de embargos de declaração na origem.
Com efeito, o prequestionamento só se configura quando o tema objeto do
recurso especial é efetivamente debatido no acórdão recorrido. Cumpria, assim, à
recorrente alegar a violação do art. 1.022 do CPC quando da interposição do recurso
especial, caso entendesse que persistia a omissão no acórdão recorrido, a fim de
Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

possibilitar a admissão do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), o que não
ocorreu na espécie.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ÓRTESE
CRANIANA
SUBSTITUTIVA DE CIRURGIA. OBRIGATORIEDADE
DE CUSTEIO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART.
12
DA
LEI
9.656/1998.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. O conhecimento do recurso especial exige que a tese
recursal e o conteúdo normativo apontado como violado
tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do
Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese
(Súmula n. 211/STJ).
2.1. Importante assinalar que o prequestionamento ficto,
previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível
quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, a parte insurgente suscitar violação ao art. 1.022 do
mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o
órgão julgador poderá verificar a existência do vício e
proceder à supressão de grau, providência não adotada no
recurso especial apresentado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.134.731/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
.)
26/6/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.
211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE DE
AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração
opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da
corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados
violados que versam sobre temas indispensáveis à solução
da controvérsia permite o conhecimento do recurso
especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025
do CPC), desde que, no apelo extremo, seja arguida
violação do art. 1.022 do CPC.
(...)
Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.079.068/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
.)
27/6/2024
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:06
Código de Controle do Documento: 655d6d70-0895-4337-93a8-26b20f80ab54

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.717 / RS
Número Registro: 2025/0082827-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50374855420238210010
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48410540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: 01e661b5-55e5-42a3-8a91-de6c0df28d80

AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: MIRIAM TERESINHA BRANDAO BRAMBILA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:29
Código de Controle do Documento: 01e661b5-55e5-42a3-8a91-de6c0df28d80